Tribunal: TJDFT
Processo: 0720632-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO. IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE QUE A PARTE NÃO SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 01. Constatado que o pedido de assistência judiciária foi impugnado e que os documentos constantes dos autos atestam que a parte requerente não ostenta a condição de hipossufiência, o indeferimento da pretensão se impõe. 02. Recurso desprovido.Unânime.